Tribunal: TJPA
Processo: 0000763-65.2018.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000763-65.2018.8.14.0111

APELANTE: OZIMAR DA CUNHA ALMEIDA, TAYWAN TACIO SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO PROVISÓRIO INSUFICIENTE.

1. Existência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente que é computada a partir da publicação da sentença penal condenatória
.

2.
A ausência de
laudo
definitivo, que gera a inexistência de materialidade delitiva.

3. Presença de laudo provisório
sem identificação do procedimento adotado e elaborado por perito não oficial, torna insuficiente a materialidade do crime em questão
.

4. Recurso conhecido e provido com reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os (excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO APELANTE OZIMAR DA CUNHA ALMEIDA e RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO RÉU TAYWAN TACIO SILVA DOS SANTOS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão de Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ........... a ............... dias do mês de ................ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, .... de ................... de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º
0000763-65.2018.8.14.0111

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE IPIXUNA DO PARÁ

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: TAYWAN TACIO SILVA DOS SANTOS e OZIMAR DA CUNHA ALMEIDA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA:
DESA. EVA DO AMARAL COLEHO

Trata-se de apelação interposta por Ozimar da Cunha Almeida e Taywan Tacio Silva dos Santos contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Ipixuna do Pará, que condenou os réus a pena de 03 anos de reclusão e pagamento de 200 dias-multa e 02 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 200 dias-multa, respectivamente, pelo delito de Tráfico de Drogas (art. 33, caput, da lei 11.343/06).

Consta na denúncia
em
resumo, que na data de 11 de fevereiro de 2018, na Av. Beira Rio, a guarnição da guarda municipal flagrou os denunciados Taywan e Ozimar trazendo consigo 09 saquinhos de substância vulgarmente conhecida como “cocaína”, prontos para a comercialização.

Informa que uma guarnição da Guarda Municipal abordou os denunciados e realizou a revista pessoal, localizando no bolso do denunciado Taywan a mencionada droga, destinada a comercialização realizada junto com o denunciado Ozimar Almeida.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória conforme acima informada, contra a qual a defesa recorreu (ID nº 12038017, p. 317-322) pugnando em síntese:

·

Ausência de materialidade.

·

Aplicação da minorante do §4º do art. 33 da lei 11.343/06 (Tráfico Privilegiado) no seu grau máximo com a consequente substituição da pena ou desclassificação para o art. 28 da referida lei.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 12038017, p. 328-332, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
provimento parcial.
(ID nº 12038018, p. 346-351).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

Belém/PA, de de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

1 – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM RELAÇÃO AO RÉU TAYWAN TACIO SILVA DOS SANTOS

Observo, com base na análise dos autos, que o processo se encontra prescrito em relação ao sentenciado Taywan Tacio Silva dos Santos.

É cediço que a prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente é computada, entre a publicação da sentença condenatória recorrível e o trânsito em julgado para a defesa.

No caso em tela constata-se que a sentença foi proferida no dia 06.09.2018, tendo sido proferida pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

A referida sentença foi publicada no dia 13.09.2018. Tendo em vista que o prazo prescricional é de 08 anos, a prescrição intercorrente ocorreria na data de 13.09.2026. Ocorre que na data do fato o apelante possuía apenas 18 anos, pois é nascido em 12.10.1999. Assim, é possuidor do benefício redutor da prescrição, conforme art. 115 do CPB.

Desta feita, o prazo de 08 anos cai para 04 anos, ficando o marco final para a contagem prescricional a data de 13.09.2022.

Neste sentido, resta clara a prescrição da pretensão punitiva superveniente, devendo ser extinta a punibilidade do réu
TAYWAN TACIO SILVA DOS SANTOS.

2 – DA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO CRIME EM RELAÇÃO AO RÉU OZIMAR DA CUNHA ALMEIDA.

Conforme análise detida dos autos é possível verificar a ausência de comprovação da materialidade, em razão da falta do laudo toxicológico definitivo
.

O delito de tráfico é um crime que possui vestígios, desta forma, a materialidade do crime deve ser verificada através da competente prova pericial, nos termos do art. 158 do CPPB.

É necessário e imprescindível o laudo pericial definitivo constatando a natureza e quantidade das substâncias apreendidas em poder do agente a fim de respaldar a condenação. Caso contrário, fica descaracterizada a materialidade delitiva.

Sabe-se que em matéria de delito de entorpecentes existem dois laudos importantes: o de constatação e o definitivo.

Com relação ao primeiro, este tem o condão de comprovar a materialidade do delito no momento do auto de prisão em flagrante, quando se inicia desta forma. Já o segundo é o que comprova de forma patente a natureza e quantidade da droga. Tal laudo definitivo deve ser juntado aos autos e sem sua comprovação, não pode o magistrado proferir sentença condenatória.

Nessa ordem de ideias, nossa Corte Cidadã possui rígido entendimento no sentido da nulidade do julgamento sem a realização do laudo definitivo de constatação da droga, uma vez que se trata de prova cabal acerca da materialidade delitiva, de modo que somente em caso excepcionais é possível a condenação por crime de tráfico de drogas sem a juntada de laudo toxicológico definitivo.

Esses casos denotam situações em que o laudo provisório permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e tenha sido elaborado por perito oficial, bem como haja um conjunto probatório suficiente para arrimar a condenação.

Não é o que ocorre nos presentes autos, onde o laudo provisório não é realizado por perito oficial, nem sequer sabemos como foi realizada a constatação provisória, se foi por intermédio dos órgãos sensoriais ou se houve submissão da droga a algum reagente químico.

Assim, mostra-se frágil o laudo provisório, estando afastada a materialidade delitiva.

Nesta linha de cognição, colaciono jurisprudência do
C. STJ
, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. PRESCINDÍVEL QUANDO ACOSTADO AOS AUTOS LAUDO DE CONSTATAÇÃO, ASSINADO POR PERITO OFICIAL, QUE PERMITA, COM GRAU DE CERTEZA, AFERIR A NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual conquanto o laudo toxicológico definitivo, via de regra, seja imprescindível para provar a materialidade do delito de tráfico de drogas, a ausência da mencionada prova técnica não afasta a possibilidade de que em casos excepcionais, essa comprovação se dê “(...) pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo
”
(EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016). 2. No crime de tráfico de drogas, a lei não exige que a perícia seja realizada pela polícia brasileira. Nesse sentido: HC 177.613/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 03/11/2011. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg no REsp 1710211/PR
, Relator (a): Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/10/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2019).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. TRÁFICO DE DROGAS. LAUDO TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 2. ASSINATURA POR PERITO CRIMINAL. PRESENÇA DE OUTROS COMPROVANTES. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO, AUTOS DE APREENSÃO E EXIBIÇÃO. 3. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESCRIÇÃO DOS FATOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo, de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Sem o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado. Porém, em situações excepcionais, admite-se que a materialidade do crime seja atestada por laudo de constatação provisório. 2. Porquanto assinada por perito criminal além de presentes os autos de exibição e apreensão, a materialidade do crime pode ser atestada por laudo de constatação provisório. 3. (...).
(STJ -
AgRg no AREsp 1469051/TO
, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: DJe 27/06/2019).
Grifei.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.206.453 - AL (2017/0306033-9) RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI AGRAVANTE: FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS DECISÃO.

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que inadmitiu o processamento do recurso especial, no qual defende a ausência de prova da materialidade delitiva, em razão da não confecção de laudo toxicológico definitivo. Contraminuta às fls. 434-435. Parecer da PGR às fls. 457-462. É o relatório. Inicialmente, destaca-se que esta Corte Superior exige para o reconhecimento judicial da materialidade do crime de tráfico de drogas a confecção de laudo toxicológico definitivo, salvo hipóteses em que o laudo de constatação provisório tiver sido elaborado por perito oficial e for dotado de grau de precisão idêntico ao laudo definitivo. (...). Na hipótese dos autos, inexiste laudo toxicológico definitivo e o laudo de constatação provisório foi elaborado por um agente e um escrivão de polícia, tidos por peritos ad hoc, não podendo ser reconhecidos como sendo oficiais (fls. 19-20). Desse modo, a materialidade delitiva não ficou suficientemente comprovada. Por tais razões, com fundamento no artigo 253, II, c, do RISTJ, conhece-se do agravo para dar provimento ao recurso especial a fim de absolver FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, com base no artigo 386, VII, do CPP, da imputação de incorrer nas penas do artigo 33, § 1º, II, da Lei 11.343/2006. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 1º de agosto de 2018. MINISTRO JORGE MUSSI Relator.
(STJ - AREsp: 1206453 AL 2017/0306033-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 13/08/2018).
Grifei.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 596.369 - ES (2014/0268273-5) RELATOR: MINISTRO NEFI CORDEIRO AGRAVANTE: ALEXANDER DE SOUZA TÁVORA FILHO (PRESO) ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECISÃO. (...).

In casu, foi juntado laudo de constatação provisório às fls. 45, assinado apenas pelo delegado e pelo escrivão, tendo havido designação de peritos “ad hoc”, qualificados como policiais civis, que sequer assinaram o laudo de constatação. Não houve juntada posterior ou referência, pelas instâncias ordinárias, de outro documento que comprovasse a materialidade. Sendo, pois, imprescindível o laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, admitindo-se, todavia, sua comprovação com base no laudo preliminar de constatação desde que assinado por perito oficial, cuja hipótese o caso em questão não se enquadra, forçosa é a absolvição do acusado Alexander de Souza Tavora Filho, estendendo-se os efeitos desta decisão à corré Géssica Cardoso Silva. Prejudicados os demais pedidos de redução da pena-base, aplicação da minorante do tráfico privilegiado e abrandamento do regime prisional. Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial absolvendo o recorrente Alexander de Souza Tavora Filho da imputação pelo tráfico de entorpecentes, estendendo-se os efeitos desta decisão à corré Géssica Cardos Silva. Comunique-se, com urgência, o Tribunal de origem e o Juízo das Execuções, encaminhando-se-lhes cópia desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 20 de junho de 2017. MINISTRO NEFI CORDEIRO Relator.
(STJ - AREsp: 596369 ES 2014/0268273-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 26/06/2017).
Grifei.

Ademais, o restante das provas colimadas não são robustas a condenar o acusado, pois as testemunhas de defesa que depuseram em sede de instrução processual afirmaram não terem visto os acusados com drogas em prática de mercancia no local dos fatos, assim como os próprios réus em depoimento judicial negaram os fatos e os policiais afirmaram que não viram os sentenciados também em prática de mercancia, mas tão somente chegaram abordando os indivíduos e verificando que portavam consigo entorpecentes e os conduziram.

Em juízo foi informado que os réus são usuários de drogas há tempo e a condenação teve grande lastro no depoimento dos policiais, que tem sua relevância e valor, mas isoladamente, sem a materialidade conforme alhures explicitado, não é apto a condenar Ozimar da cunha Almeida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau, extinguindo a punibilidade do réu
TAYWAN TACIO SILVA DOS SANTOS,
em razão da ocorrência da prescrição intercorrente e absolver o réu
OZIMAR DA CUNHA ALMEIDA
por ausência da materialidade delitiva, com base nos fundamentos acima expostos. Não há necessidade de expedição de Alvará, pois os recorrentes se encontram soltos. À secretaria para as providências cabíveis.

É como voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 22/11/2023